Tribunal: TJDFT
Processo: 0006254-40.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0006254-40.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENE DE OLIVEIRA PIRES APELADO: ATAMON MORAIS BORGES DE REZENDE, JOSE TEIXEIRA JUNIOR, ROGERIO DE OLIVEIRA PIRES, BRUNO DE OLIVEIRA PIRES, ROMULO DE OLIVEIRA PIRES, LUIS PAULO OLIVEIRA LIMA, JRBL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME, RENATO DE OLIVEIRA PIRES D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator